Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727069-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708039-43.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante para que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para correção da atualização do crédito constante da certidão de ID 46449872 dos autos originários. Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse recursal. Afirma que as partes já realizaram acordo em relação ao crédito perseguido, devidamente homologado pelo juízo da recuperação judicial. Colaciona o termo de acordo e a sentença homologatória (ID 14081411). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de interesse recursal, bem como acerca dos documentos juntados pela parte agravada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020 17:45:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador